Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714621-86.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEGALIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: WESLEY MOSLAVES DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEGALIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de WESLEY MOSLAVES DE ARAÚJO: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que os exequentes requereram a penhora de percentual do salário do executado (ID 153248443). O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, é possível extrair do documento apresentado pelos exequentes (ID 153248443) que os vencimentos do executado são de aproximadamente R$ 7.800,00. Com efeito, são inferiores a dez salários mínimos. Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário não é admitida, o pedido de penhora deverá ser indeferido. Os exequentes informaram que o alvará de ID 149279324 não foi aceito pelo Banco de Brasília - BRB, ao argumento de que ele expirou, tendo em vista que se passaram mais de 30 dias da sua assinatura e requereram a transferência dos valores, o que deverá ser deferido, desde que não tenha havido o levantamento do alvará. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora de percentual do salário do executado e, caso não tenha havido o levantamento do alvará de ID 149279324, defiro o levantamento dos valores pelas exequentes, conforme dados bancários informados na petição de ID 153434929. Após, considerando que não foram indicados bens penhoráveis, nos termos da intimação de ID 152253187, remeta-se o feito ao arquivo provisório.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator